Tribunal: TJBA
Processo: 8002387-18.2021.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002387-18.2021.8.05.0124 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: CHARLES ADAMO JESUS DE ARAUJO Advogado(s): JAQUELINE MACHADO CALADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS I, III E VI, 250 E 211 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR ARGUÍDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RECORRENTE RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. I - De início, suscita o Ministério Público, em suas contrarrazões (Id. 54632737), a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, interposto pela Defesa, aduzindo o manifesto erro grosseiro, tendo em vista a existência de previsão legal, contida no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal para a hipótese dos autos. II – A hipótese de cabimento a que se refere o Recorrente, qual seja, o inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal (quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos), não se coaduna com a situação vertente, uma vez que fora proferida decisão de pronúncia, encerrando a fase do procedimento conhecida como sumário de culpa, submetendo o Recorrente ao Tribunal Popular. III - Assim sendo, a presente interposição de recurso de apelação não se faz possível em face da decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, razão pela qual não há como ser conhecida a irresignação defensiva, por se tratar de erro grosseiro. IV - À vista disso, na espécie, como pontuado no parecer emitido pela Procuradoria de Justiça (Id. 5517879), depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento. V – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002387-18.2021.8.05.0124, da Vara Criminal da Comarca de Itaparica-BA, em que figuram, como Recorrente, CHARLES ADAMO JESUS DE ARAÚJO, e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam, à unanimidade de votos, os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, .